Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714265-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: AWNDERSON MAZINI ZANINI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Evidence Previdência S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que deferiu a realização de prova pericial postulada pela parte autora, nomeando a perita do juízo. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o juízo deferiu a realização de perícia, no entanto nomeou um perito economista para a elaboração da prova pericial. Afirma que o perito atuário é o único autorizado por lei para emitir pareceres em casos que envolvam previdência privada, uma vez que é o único devidamente habilitado junto ao Instituto Brasileiro de Atuária – IBA para efetuar cálculos de natureza atuarial, tais como benefícios, contribuições e reservas, à luz do disposto nos artigos 9o, 18, § 1o, da Lei Complementar no 109/2001, e dos art. 201 e 202 da Constituição da República. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja substituído o perito nomeado para a realização da perícia por um perito especializado (atuário), com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 57749822, facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, ocasião que apresentou a petição de ID no 58012189. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O pronunciamento judicial recorrido não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, a redação do art. 1.015, do CPC “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que nomeia perito para a realização de prova não é impugnável pela via estreita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere a substituição do perito não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC e tampouco configurar a urgência necessária para a mitigação da regra processual. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a disposição legal somente pode ser superada quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. A afirmação acerca da suspeição do perito não é suficiente para caracterizar a urgência ou a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, na medida em que eventual cerceamento de defesa poderá ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1712355, 07371625020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada -destacou-se) Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Desse modo, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator